Tribunal: TJSP
Processo: 1080031-54.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência em parte, limitando as prestações dos empréstimos consignados concedidos pelos réus em 30% dos rendimentos líquidos recebidos pela parte autora. Irresignação do corréu Banco do Brasil. Cabimento apenas para limitar a incidência da multa cominatória. Irresignação não conhecida quanto aos descontos em conta bancária. Ausência

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência em parte, limitando as prestações dos empréstimos consignados concedidos pelos réus em 30% dos rendimentos líquidos recebidos pela parte autora. Irresignação do corréu Banco do Brasil. Cabimento apenas para limitar a incidência da multa cominatória. Irresignação não conhecida quanto aos descontos em conta bancária. Ausência de interesse recursal. Revisão contratual. Viabilidade. Inexistência de violação ao princípio do 'pacta sunt servanda'. Parcelas para pagamento de empréstimo que consomem mais de 30% dos rendimentos líquidos da parte autora. Com vistas a garantir o mínimo existencial do devedor, mantém-se a limitação restrita aos empréstimos consignados, ante a ausência de recurso da parte autora e a vedação à 'reformatio in pejus'. Inteligência da Lei Federal no 8.112/90, da Lei Federal no 10.820/03, Decreto Estadual no 60.435/2014, Decreto Estadual no 61.470/15, Decreto Estadual no 61.750/15 e Lei 13.172/2015. Precedentes. Percentual confirmado. Insurgência quanto à modificação da taxa de juros remuneratórios não conhecida, por constituir inovação recursal. Descontos obrigatórios e verbas de caráter não permanente, como Imposto de Renda e 13o salário, que devem ser excluídos da margem consignável, nos termos dos artigos 2o, §1o, item 5 e §2o do Decreto Estadual no 60.435/2014. Multa cominatória. Possibilidade. Art.536, §1o, do CPC. Arbitramento adequado e proporcional à obrigação, por ato de descumprimento. Valor arbitrado pelo Juízo de origem que apresenta caráter coercitivo. Teto reduzido para o valor de R$20.000,00. Sucumbência recíproca corretamente fixada pela r. sentença. Honorários advocatícios que foram fixados observando os patamares legais e respeitando o artigo 85, §2o, do CPC, remunerando condignamente o Patrono da parte autora. Honorários advocatícios fixados em favor da parte apelada majorados para o importe de 15% do valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1080031-54.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado FRANCISCO MUNIZ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1080031-54.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22034
2/14
VOTO No 22034
Apelante(s): Banco do Brasil S/A
Apelado(s): Francisco Muniz dos Santos
Interessado(s): Cooperativa de Crédito Mútuo dos Praças e Oficiais da
Polícia Militar do Estado de São Paulo - COOPERACS
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/37a Vara Cível
Juiz(a): PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual.
Sentença de procedência em parte, limitando as prestações dos
empréstimos consignados concedidos pelos réus em 30% dos
rendimentos líquidos recebidos pela parte autora. Irresignação
do corréu Banco do Brasil. Cabimento apenas para limitar a
incidência da multa cominatória. Irresignação não conhecida
quanto aos descontos em conta bancária. Ausência de interesse
recursal. Revisão contratual. Viabilidade. Inexistência de
violação ao princípio do 'pacta sunt servanda'. Parcelas para
pagamento de empréstimo que consomem mais de 30% dos
rendimentos líquidos da parte autora. Com vistas a garantir o
mínimo existencial do devedor, mantém-se a limitação restrita
aos empréstimos consignados, ante a ausência de recurso da
parte autora e a vedação à 'reformatio in pejus'. Inteligência da
Lei Federal no 8.112/90, da Lei Federal no 10.820/03, Decreto
Estadual no 60.435/2014, Decreto Estadual no 61.470/15,
Decreto Estadual no 61.750/15 e Lei 13.172/2015. Precedentes.
Percentual confirmado. Insurgência quanto à modificação da
taxa de juros remuneratórios não conhecida, por constituir
inovação recursal. Descontos obrigatórios e verbas de caráter
não permanente, como Imposto de Renda e 13o salário, que
devem ser excluídos da margem consignável, nos termos dos
artigos 2o, §1o, item 5 e §2o do Decreto Estadual no
60.435/2014. Multa cominatória. Possibilidade. Art.536, §1o,
do CPC. Arbitramento adequado e proporcional à obrigação,
por ato de descumprimento. Valor arbitrado pelo Juízo de
origem que apresenta caráter coercitivo. Teto reduzido para o
valor de R$20.000,00. Sucumbência recíproca corretamente
fixada pela r. sentença. Honorários advocatícios que foram
fixados observando os patamares legais e respeitando o artigo
85, §2o, do CPC, remunerando condignamente o Patrono da
parte autora. Honorários advocatícios fixados em favor da parte
apelada majorados para o importe de 15% do valor da causa.
Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido
parcialmente.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1080031-54.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22034
3/14
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou procedente em parte ação de revisão
contratual, para “DETERMINAR que os requeridos Banco do Brasil S/A e
COOPERACS-SP- COOP Credito PMESP limitem os descontos em folha
de pagamento dos empréstimos consignados conforme fls. 29 e 37-39,
apontados, respectivamente, sob os código n.o 097185 e 097284, à 30%
dos rendimentos líquidos do autor, sob pena de multa, para cada um, de
R$ 3.000,00,por desconto em patamar superior, limitada a R$ 600.000,00.
Deverão as instituições promoverem o prolongamento do negócio jurídico,
respeitadas as demais cláusulas contratadas.”, fixando a sucumbência
recíproca, condenando cada parte ao pagamento de metade das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
causa.
Foram opostos embargos de declaração pelo
corréu Sicoob Coopara, que foram rejeitados pela r. decisão de fls.297/298.
O corréu Banco do Brasil, ora apelante,
sustenta, em síntese, que: 1) os contratos foram celebrados livremente pela
parte autora, devendo ser observado os termos pactuados; 2) deve ser
aplicado o limite de 35%, conforme legislação vigente; 3) a parte autora
autorizou o apelante a lançar mão das disponibilidades existentes em conta
corrente para que se procedesse o pagamento da parcela do empréstimo; 4)
a Súmula 603 do STJ foi cancelada; 5) deve prevalecer o princípio do
'pacta sunt servanda'; 6) os valores fixados a título de multa cominatória
não são razoáveis; 7) apenas o Imposto de Renda e a Contribuição
Previdenciária devem ser descontadas dos vencimentos da parte autora; 8)
o alongamento do prazo sem modificação na taxa de juros representa

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1080031-54.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22034
4/14
prejuízo à instituição financeira, devendo ser concedido direito a alteração
nos juros remuneratórios; 9) a jurisprudência fixou entendimento no
sentido de ser inviável a cominação de multa diária quando a periodicidade
da obrigação imposta é mensal; 10) os honorários foram fixados em valor
exacerbado, devendo a parte autora arcar com a integralidade do ônus de
sucumbência. Prequestionou a matéria.
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
Defere-se a substituição, no polo passivo, da
corré Coperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Estaduais
Civis, Militares e Pensionistas de Araraquara e Região Sicoob Coopara
por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE LIVRE
ADMISSAO DE ARARAQUARA E REGIÃO, conforme documentos
juntados (fls.337/346). Proceda a z. Serventia à regularização do
cadastro no SAJ.
A r. sentença prolatada na origem julgou
procedente em parte a ação, determinando que os réus limitem os
descontos em folha de pagamento a 30% dos rendimentos líquidos da parte
autora.
Não se conhece do recurso no tocante aos
descontos em conta bancária, que já foram considerados regulares pela r.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1080031-54.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22034
5/14
sentença, não dispondo a parte ré de interesse recursal. Tal controvérsia
afigura-se preclusa, ante a ausência de recurso da parte autora.
Não se conhece do recurso, também, quanto
à necessidade de “alteração dos juros remuneratórios e demais índices
aplicados quando da celebração dos pactos, ante a necessária adequação
da sua remuneração em relação ao crédito concedido.” (fls.290), na
medida em que não alegada em contestação, constituindo, portanto,
inovação recursal.
A controvérsia recursal, assim, diz respeito à
possibilidade de se impor um limite aos descontos das prestações de
mútuos bancários, contratados na forma de empréstimos consignados,
assim como a abrangência dos descontos obrigatórios, a multa cominatória
e a verba honorária.
Importante observar que em razão da
aplicabilidade ao caso do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297
do C. Superior Tribunal de Justiça) é direito da parte autora a revisão
contratual, nos termos do artigo 6o, inciso V do referido Código. O
princípio da 'pacta sunt servanda' não é absoluto.
Assim,
é
plenamente
possível
no
ordenamento jurídico, seja pelo Código de Defesa do Consumidor ou pelo
Código Civil, a revisão das cláusulas contratuais, não havendo que se falar
em desrespeito ao princípio do 'pacta sunt servanda', da autonomia de
vontade ou da boa-fé.
'In casu', extrai-se dos documentos de fls.29,
37, 38, 39 que os débitos efetuados pela instituição financeira ultrapassam
o limite de 30% dos rendimentos líquidos da parte autora.
O entendimento jurisprudencial quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1080031-54.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22034
6/14
limite de 30% do rendimento líquido do consumidor para pagamento do
total de empréstimos contraídos decorre da antiga redação do artigo 45, §
único, da Lei 8.112/90, a qual versa sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
que estabelecia que “mediante autorização do servidor, poderá haver
consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da
administração e com reposição de custos, na forma definida em
regulamento”.
A regulamentação veio com o Decreto no
6.386/2008, tendo o artigo 8o definido que “a soma mensal das
consignações facultativas de cada consignado não excederá ao valor
equivalente a trinta por cento da respectiva remuneração”.
A regulamentação foi alterada, tendo sido
determinado que “a soma mensal das consignações facultativas de cada
consignado não excederá a trinta por cento da respectiva remuneração,
excluído do cálculo o valor pago a título de contribuição para serviços de
saúde patrocinados por órgãos ou entidades públicas”.
No que diz respeito aos empregados regidos
por contrato de trabalho, o artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei 10.820/2003, que
versa sobre “autorização para desconto de prestações em folha de
pagamento, e dá outras providências”, estabelece que: “no momento da
contratação da operação, a autorização para a efetivação dos descontos
permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os seguintes
limites:”.
A antiga redação do inciso primeiro previa
que “a soma dos descontos referidos no art.1o desta Lei não poderá
exceder a trinta por cento da remuneração disponível, conforme definida

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1080031-54.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22034
7/14
em regulamento”.
Quanto aos servidores estaduais de São
Paulo, o Decreto Estadual no 51.314/2006 prevê, em seu artigo 6o, 'caput',
que “as consignações não poderão exceder, em sua totalidade, a 50%
(cinquenta por cento) dos vencimentos, proventos, soldos ou pensão do
servidor público civil ou militar, ativo, inativo, reformado ou do
pensionista da administração direta e autárquica”.
Apesar da previsão legal distinta para os
servidores públicos estaduais, a jurisprudência consolidou-se no sentido de
limitar a 30% dos rendimentos líquidos do consumidor os descontos para
pagamento de empréstimos, tendo em vista os princípios da dignidade da
pessoa humana e do mínimo existencial, bem como porque a questão diz
respeito a direitos sociais, de natureza alimentar.
Sobreveio, então, o Decreto Estadual no
60.435/2014, tendo o seu artigo 2o reduzido a margem consignável do
servidor estadual de São Paulo para o “percentual correspondente a 30%
(trinta por cento) aplicável sobre a parcela dos vencimentos, salários,
soldos, proventos e pensões percebidas no mês”.
Recentemente, a Lei 13.172/2015 elevou a
margem consignável para 35% dos rendimentos do servidor federal e do
empregado celetista, alterando o parágrafo segundo, do artigo 45, da Lei
8.112/90, e inciso I, do parágrafo segundo, da Lei 10.820/2003.
Ocorre que o Decreto Estadual no 61.470, de
02/09/2015, alterou a margem de consignação de 30% para 40%, referente
aos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e reformados e de
pensionistas da administração direta e autárquica e dá providências
correlatas: “Artigo 3o - A margem consignável a que se refere o item 5 do §

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1080031-54.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22034
8/14
1o do artigo 2o do Decreto no 60.435, de 13 de maio de 2014, fica alterada
de 30% para 40%.”
Referido art. 3o do Decreto Estadual no
61.470, de 2.9.2015, que ampliou a margem do empréstimo consignável
para 40%, foi revogado pelo Decreto Estadual no 61.750, de 23.12.2015,
em seu artigo 3o.
Entretanto,
também
não
prospera
a
pretendida ampliação do referido limite consignável para 35%, com base
no Decreto Estadual no 61.750/2015 e na Medida Provisória no 681/2015,
convertida na Lei 13.172/2015, posto que tal alteração refere-se às dívidas
contraídas em contrato de cartão de crédito, o que não é o caso dos autos.
Tendo em vista ainda persistir a previsão
legal que limita em 30% os descontos dos rendimentos dos servidores
públicos estaduais, bem como considerando os princípios constitucionais
anteriormente expostos, mostra-se de rigor aplicar o limite de 30% para
pagamento dos empréstimos consignados, tal como determinado pela r.
sentença.
Nesse sentido, o posicionamento desta C.
Câmara:
1066138-69.2013.8.26.0100 Apelação / Bancários
Relator(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/03/2017
Data de registro: 31/03/2017
Ementa: EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - LIMITAÇÃO
DOS DESCONTOSEM 30% Descontos autorizados
pelo contratante É possível o desconto, autorizado
pelo mutuário, dos valores das prestações devidas,
limitado, porém, a 30% do valor líquido do salário, a
fim de preservar o caráter alimentar da remuneração
A jurisprudência tem mitigado a aplicação do art. 6o do
Decreto Estadual no 51.314 de 29/11/2006, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1080031-54.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22034
9/14
resguardar os princípios da razoabilidade e dignidade do
servidor
Precedentes da jurisprudência
Sentença
mantida Recurso improvido.
1036338-68.2015.8.26.0506 Apelação / Contratos
Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/03/2017
Data de registro: 31/03/2017
Ementa: Ação revisional de obrigação de não fazer
Contrato de empréstimo pessoal com desconto de
parcelas mensais
Servidora pública estadual

Autorização contratual para descontos das parcelas
Hipótese de limitação dos descontos a 30% dos
rendimentos da autora Aplicação da Lei Federal n.
10.820/03 ao invés do Decreto Estadual n. 61.470/2015
Precedentes
Sentença de procedência mantida
Multa cominatória mantida Recurso desprovido.
1003003-63.2015.8.26.0278 Apelação / Bancários
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: Itaquaquecetuba
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/03/2017
Data de registro: 30/03/2017
Ementa: MEDIDA CAUTELAR
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS - Funcionário público estadual -
Descontos das parcelas em folha de pagamento -
Limitação dos descontos a 30% dos vencimentos
líquidos do autor Admissibilidade - Situação que
procura preservar a dignidade e a subsistência do
devedor, dada a natureza alimentar dos vencimentos em
consonância com o princípio da razoabilidade

Aplicação por analogia do art. 2o, §2o, I, da Lei
10.820/2003 - Jurisprudência do STJ e desta Colenda
Câmara de Direito Privado - Multa fixada visando o
cumprimento da obrigação de fazer fixada na decisão
Valor fixado que atende aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade - Sentença mantida. Recurso não
provido.
Ressalte-se que o autor é servidor público do
Estado de São Paulo (fls.29), de modo que o percentual fixado está em
consonância com a legislação de regência, conforme exposto, devendo
abranger, portanto, os empréstimos consignados, como determinado na r.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1080031-54.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22034
10/14
sentença, ante a ausência de recurso da parte autora e a vedação à
'reformatio in pejus'.
Cumpre observar que o artigo 2o, §1o, item 5
do Decreto Estadual no 60.435/2014 preceitua a exclusão dos descontos
obrigatórios para obtenção da margem consignável nos vencimentos do
servidor. O artigo 3o de referida norma, por sua vez, define os descontos
obrigatórios como os seguintes:
Artigo 3o - São considerados descontos obrigatórios:
I - contribuição para assistência médico-hospitalar e/ou
odontológica para o Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual - IAMSPE;
II - contribuição para assistência médico-hospitalar e/ou
odontológica dos militares do serviço ativo, da reserva
remunerada ou reformados e de seus pensionistas;
III - contribuição previdenciária relativa ao Regime Geral de
Previdência Social e ao Regime Próprio de Previdência Social;
IV - imposto de renda;
V - custeio de benefícios e auxílios concedidos pela
administração direta e autárquica;
VI - decorrente de mandado judicial ou por força de lei;
VII - contribuição para previdência complementar do servidor
público;
VIII - compromisso originário de convênio firmado com órgão
público;
IX - reposição, restituição e indenização ao erário.
O artigo 2o, em seu parágrafo 2o, também
prevê a exclusão da margem consignável de “pagamento de atrasados,
indenizações, bonificações e participações por resultado, ajuda de custo
para alimentação, salário família, auxílio transporte, auxílio creche,
adicional de transporte, 13o salário, o pagamento do abono e 1/3 de férias
e demais verbas de caráter não permanente”.
Devem ser excluídas, portanto, as verbas
acima discriminadas para se obterem os vencimentos líquidos da parte
autora, por não incidirem de forma permanente em sua remuneração, assim
como adotado pela r. decisão de fls.98/103, que concedeu a tutela de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1080031-54.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22034
11/14
urgência, ratificada pela r. sentença.
A multa cominatória, prevista no artigo 536,
§1o, do CPC vigente, correspondente ao artigo 461, §4o, do CPC/73, tem
por objetivo compelir a parte a satisfazer a determinação judicial, devendo
ser arbitrada em valor adequado e proporcional à obrigação.
Isto é, por um lado, não pode ser fixada em
quantia irrisória, tendo em vista que a parte poderá preferir arcar com a
multa a satisfazer a obrigação, mas, por outro lado, não pode ser arbitrada
em quantia excessiva, pois poderia resultar em situações de enriquecimento
sem causa à parte adversa.
A respeito do tema, colacionam-se os
ensinamentos da doutrina:
§4o: 17. Imposição de multa. Deve ser imposta a multa,
de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser
significativamente alto, justamente porque tem natureza
inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o
valor em quantia alta, pensando no pagamento. O
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor
da multa, mas obriga-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta
para que o devedor desista de seu intento de não
cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor
deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma
específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
(NERY JUNIOR, NELSON
Código de Processo
Civil Comentado e Legislação extravagante 10a ed.
rev. ampl. e atual. até 1o de outubro de 2007 São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007 p. 673
realces não originais realces não originais).
'In casu', o valor fixado pela r. decisão
recorrida mostra-se adequado e eficiente para o fim de compelir a parte
apelante a atender ao comando judicial, não sendo cabível a pretensão de
sua redução.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1080031-54.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22034
12/14
Isto porque se o valor da multa for fixado
em quantia irrisória, a parte não se sentirá compelida a satisfazer a
determinação judicial. Isto é, poderá preferir arcar com a multa a satisfazer
a obrigação.
Ademais, nos termos do artigo 537, §1o, do
Código de Processo Civil, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso
verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, bem como se o obrigado
demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa
causa para o descumprimento.
Ressalte-se que a r. decisão de fls.98/103
fixou a incidência de multa “R$ 3.000,00, por desconto em patamar
superior” e não por dia, como aduziu a parte apelante.
A quantia fixada pelo Juízo de origem, em
R$3.000,00 mostra-se adequada à hipótese dos autos, comportando
redução apenas o teto fixado na origem, para o importe de R$20.000,00.
A sucumbência recíproca foi corretamente
fixada entre as partes, na medida em que a parte autora teve acolhido seu
pedido de limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados
em folha de pagamento.
A verba honorária foi arbitrada de acordo
com os critérios definidos pelo artigo 85, parágrafo 2o, do Código de
Processo Civil, que dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo
de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor
da condenação, atendidos:
I o grau de zelo do profissional;
II o lugar de prestação do serviço;
III a natureza e importância da causa;

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1080031-54.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22034
13/14
IV o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.

Na hipótese, o valor fixado atende aos
critérios legais e remunera de forma adequada o trabalho desempenhado
pelo Patrono da parte autora, não comportando alteração.
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte 'ex adversa', em grau
de recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba
honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se
a majoração dos honorários advocatícios em favor da parte autora para o
importe de 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código
de Processo Civil.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1080031-54.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22034
14/14
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHECE-
SE EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, DÁ-SE-LHE
PROVIMENTO EM PARTE.
WALTER BARONE
Desembargador Relator